Tribunal: TJBA
Processo: 8033196-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033196-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GLAM MODA INTIMA LTDA Advogado(s): MAURICIO AMORIM DOURADO (OAB:BA23846-A) AGRAVADO: CONSORCIO NACIGUAT Advogado(s): LARISSA GOMES SILVA DA PAZ (OAB:BA61623-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por empresa em face de decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e tutela provisória nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de encargos locatícios, cumulada com indenização por danos materiais e morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão envolve a possibilidade de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, diante da alegada inatividade e incapacidade financeira e a viabilidade de concessão de tutela de urgência para suspensão de negativação e protestos. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aplica-se apenas às pessoas naturais. 4. A agravante não comprovou, por documentos idôneos, a impossibilidade de arcar com as custas processuais. 5. A alegada inatividade empresarial não é suficiente, por si só, para caracterizar hipossuficiência. 6. O pedido de tutela provisória foi corretamente indeferido, diante da ausência de prova da probabilidade do direito e da necessidade de dilação probatória. 7. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo resta prejudicado, diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido e Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica depende de prova efetiva de hipossuficiência. 2. A concessão de tutela provisória exige prova da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo cabível quando o direito invocado demanda dilação probatória." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 300 e 373, I; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2082623/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 – Quarta Turma, j. 26.09.2022. TJBA, AI nº 8018210-16.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 21.09.2021. TJBA, AI nº 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 20.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8033196-33.2025.8.05.0000; Recorrente: GLAM MODA ÍNTIMA LTDA; Recorrido: CONSÓRCIO NACIGUAT; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator